Tribunal: TJSP
Processo: 1015097-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
VOTO No 35685

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito desconhecido. Origem do débito provada pelo réu, cessionário do crédito. Inobstante, prova do pagamento do débito em seu vencimento, antes da cessão. Crédito inexigível. Dano moral in re ipsa. Sentença mantida nesses pontos. Valor da condenação majorado para R$ 10.000,00.

Ementa:
VOTO No 35685

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito desconhecido. Origem do débito provada pelo réu, cessionário do crédito. Inobstante, prova do pagamento do débito em seu vencimento, antes da cessão. Crédito inexigível. Dano moral in re ipsa. Sentença mantida nesses pontos. Valor da condenação majorado para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade civil contratual. Art. 405 do Código Civil. Sentença reformada nesses pontos.

Recurso da autora provido em parte. Recurso do réu não provido.